Tribunal: TCU
Processo: 004.849/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3387/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.849/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe de Sa Gomes (XXX.843.427-XX); Flavio Henrique Santos da Costa (XXX.506.667-XX); Gabriel Areias de Almeida e Silva (XXX.468.067-XX); Gabriel Lopes de Azevedo Maia (XXX.623.437-XX); Gabriel da Silva Semione (XXX.914.439-XX); Gustavo Amorim Duarte (XXX.085.607-XX); Leilson de Oliveira Morais (XXX.790.127-XX); Lucas Santana da Silva (XXX.058.087-XX); Paulo Filipe Januaria Santanna (XXX.731.297-XX); Romulo Siqueira Galvao (XXX.153.447-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.